Tribunal: STF
Processo: HC 70406
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-26
Data de publicação: 1994-04-26

Ementa:
EMENTA:  PENAL. HABEAS  CORPUS.  CRIME DE  ROUBO. NULIDADE.
FIXAÇÃO DA PENA. INOCORRENCIA.
          O  aumento  de  metade  sobre  a  pena-base  em  virtude da
concorrência de duas qualificadoras (concurso de duas ou mais pessoas
e  uso  de  arma  de  fogo)  não  se  revela  injustificado, conforme
precedentes de ambas as Turmas desta Corte.
          A  diminuição em grau minimo, pela tentativa, e justificada
pela circunstancia de ter o paciente praticamente consumado o delito,
denotando a maior gravidade da conduta.
          No  que se refere a pena de multa, o habeas corpus não pode
ser conhecido, ja que, por si só, não implica cerceamento a liberdade
de locomoção, senao na hipótese de ser convertida em pena corporal, o
de que, no entanto, não se cogita nos autos.
          Habeas  corpus  parcialmente   conhecido  e,  nesta  parte,
indeferido.